Tribunal: TJES
Processo: 5019425-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019425-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: DAVID DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - VEÍCULO DADO EM GARANTIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECURSO PROVIDO.

Verificando-se a existência de campo na avença prevendo o registro do contrato no Órgão de Trânsito, inclusive com referência expressa ao art. 1.361, do Código Civil, que estabelece a propriedade fiduciária, bem como cláusula correlata nas “Condições Gerais do Contrato” e comprovada a inserção do gravame, não há que se falar em carência do direito de ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019425-51.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: DAVID DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” proposta por BANCO VOTORANTIM S.A., ora Apelante, em face de DAVID DE ALMEIDA, ora Apelado.

Pela sentença id 7541295, integrada pela decisão id 7541299, o Juízo a quo indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação, em que, pelas razões id 7541301, pugna pelo reconhecimento de error in procedendo aduzindo que o Apelado tinha plena ciência de que o bem era dado em garantia, tendo restado comprovada a inserção de gravame no veículo, cuidando-se de formalidade excessiva a exigência, de ofício, de assinatura do Apelado nas cláusulas gerais do contrato.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019425-51.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: DAVID DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” proposta por BANCO VOTORANTIM S.A., ora Apelante, em face de DAVID DE ALMEIDA, ora Apelado.

Pela sentença id 7541295, integrada pela decisão id 7541299, o Juízo a quo indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação, em que, pelas razões id 7541301, pugna pelo reconhecimento de error in procedendo aduzindo que o Apelado tinha plena ciência de que o bem era dado em garantia, tendo restado comprovada a inserção de gravame no veículo, cuidando-se de formalidade excessiva a exigência, de ofício, de assinatura do Apelado nas cláusulas gerais do contrato.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que o presente recurso deve ser provido.

Do detido exame do caso concreto, tem-se que é possível extrair, suficientemente, do contrato firmado entre as partes - a Cédula de Crédito Bancário no id 7541285 - que, em que pese a ausência de assinatura do Apelado nas cláusulas gerais do contrato acostadas ao id 7541294, cuida-se de negócio jurídico em que o bem é dado em garantia.

Destaco nesse sentido, que há campo na avença prevendo o registro do contrato no Órgão de Trânsito, inclusive com referência expressa ao art. 1.361, do Código Civil, que estabelece a propriedade fiduciária, havendo cláusula correlata nas “Condições Gerais do Contrato”, cabendo, ainda, ressaltar que a inserção do gravame foi comprovada nos autos consoante id 7541286.

Ademais, não se pode perder de vista que a alienação fiduciária é mecanismo de garantia para o credor de ampla utilização em contratos de financiamento de veículos nos dias atuais, sendo razoável exigir compreensão do homem médio a esse respeito.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se, recentemente, esta Colenda Primeira Câmara Cível. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO REGISTADO EM NOME DE TERCEIRO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 - No caso, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da busca e apreensão do veículo dado em garantia da cédula de crédito bancário (contrato de financiamento e a notificação do devedor acerca da mora), estão devidamente colacionados aos autos (ID 8974761 e 8974770). 2 - Além disso, consta do dossiê consolidado do veículo (DETRAN-ES), a informação “pendente” originada dos SNG - Sistema Nacional de Gravame: “Registro de Alienação Fiduciária informado por AYMORÉ CFI S/A em 28/4/2022 às 08h46min para LEANDRO FRANCISCO ROCHA” (ID 8974771). 3 - Vale realçar acerca da existência de obrigação contratual convencionada entre as partes, na qual o apelado se obrigou a “emitir CRV com alienação fiduciária junto ao Detran, no prazo de 30 dias contados da data da operação” (ID 8974761), isto é, cabia a ele o ônus da transferência. 4 - Assim, o fato do veículo ainda se encontrar em nome do antigo proprietário, revela-se desinfluente para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão. 5 - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 5000001-29.2023.8.08.0022; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.10.2024)

Nada obstante, não há, nos presentes autos, qualquer evidência concreta de mácula na avença, razão pela qual se revela formalismo excessivo a apresentação de documentos adicionais pelo Apelante, donde se conclui pela existência de error in procedendo no consequente indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que se dê o regular prosseguimento da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões